Tribunal: TJSP
Processo: 0003562-71.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave (art. 50, inciso VI, c. c. art. 39, inciso II, ambos da LEP). Pedido de absolvição, pela atipicidade, desclassificação para falta média e afastamento da perda dos dias remidos ou a remir. MM. Juízo de origem alterou sua decisão, absolvendo o sentenciado, pela atipicidade da conduta. Perda de objeto. Recurso prejudicado.